Tribunal: TJBA
Processo: 8003801-38.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003801-38.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO RIBEIRO COELHO

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, fundado em alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado afasta a regularidade dos descontos previdenciários, quando comprovada a existência da relação contratual e o recebimento dos valores pelo suposto consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A instituição financeira demonstrou a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pelo autor, contendo seus dados pessoais como CPF, RG e endereço, além de contar com assinatura de testemunhas.
4 - Restou comprovado que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária do autor, sem qualquer providência no sentido de devolvê-lo, evidenciando que se beneficiou da quantia transferida.

5
- As alegações de discrepâncias no endereço e desconhecimento das testemunhas, por si só, não são suficientes para invalidar o negócio jurídico, especialmente diante da comprovação da veracidade dos dados pessoais e do inequívoco recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO

6
- Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, a
rts. 2º, 3º
e 6º, VIII; CPC,
arts.
373,
85, §11
; CC,
arts. 286 a 298.
a 298.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação 80514907220218050001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 3ª Câmara Cível, j. 28.02.2024; TJ-GO 56548761120228090149, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50698570720218130024, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14ª Câmara Cível, j. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8003801-38.2023.8.05.0138, sendo parte Apelante
GILDASIO RIBEIRO COELHO
e parte Apelada
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02